Tribunal: TCU
Processo: 004.528/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao recebimento de presentes por membros da comitiva oficial do Presidente da República em viagem ao Qatar em 28/10/2019 (relógios Hublot e Cartier, que podem chegar a custar até R$ 53 mil), repassados aos membros do governo, pela Presidência da República, quando todos já haviam chegado ao Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Ivan Valente, a noticiar possíveis irregularidades relacionadas ao recebimento de presentes (relógios de elevador valor comercial) por membros da comitiva oficial do Presidente da República em viagem ao Qatar, em 28/10/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 dar ciência à Secretaria-Geral da Presidência da República e à respectiva Comissão de Ética Pública de que o recebimento de presentes de uso pessoal com elevado valor comercial por agente público em missão diplomática extrapola os limites de razoabilidade aplicáveis à hipótese de exceção prevista no art. 9o do Código de Conduta da Alta Administração Federal e no art. 2o, II, da Resolução CEP 3/2000 (troca protocolar e simbólica de presentes entre membros de missões diplomáticas), em desacordo com o princípio da moralidade pública, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, cabendo, em tal hipótese, a entrega do bem nos termos do art. 3o da Resolução-CEP/PR 3/2000, c/c art. 18 do Decreto10.889/2021; 9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP/PR) que aperfeiçoe a regulamentação de sua alçada quanto aos critérios para aceitação de presentes dados por autoridades estrangeiras a agentes de missões diplomáticas brasileiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade, especialmente quanto ao respectivo limite de valor comercial, em conformidade com os princípios de moralidade e razoabilidade; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Secretaria-Geral da Presidência da República; 9.4.2 Comissão de Ética Pública da Presidência da República; 9.4.3 Ministério das Relações Exteriores; 9.4.4 Deputado Federal Ivan Valente.